Tribunal: TJDFT
Processo: 0713048-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713048-18.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: HIBSEN ARIMATEIA LOPES PALMEIRA, SORAIA DA SILVA NEVES LOPES DECISÃO MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 60791162, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 62039948) na liquidação de sentença (proc. no 0726829-41) proposta por ARIMATEIA LOPES PALMEIRA e SORAIA DA SILVA NEVES LOPES, in verbis: “Impugna a ré a presente liquidação de sentença sob a alegação de que, tendo os autores deduzido ações individuais escudadas no negócio jurídico havido entre as partes (2014.07.1.033511-7 – 3a Vara Cível de Taguatinga/DF e 0037446-32.2015.4.01.3400 – 26o Juizado Especial Cível Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal) sem formular a pretensão indenizatória ora liquidanda, a faculdade processual aqui exercida estaria alcançada pela preclusão. Sobreleva, ainda, que os efeitos do título judicial constituído na ação civil pública de n.o 0039812-55.2015.8.07.0001 não alcançariam a esfera jurídica dos autores porque estes não teriam se desincumbido de atender ao disposto no artigo 104 do CDC, requerendo a suspensão das ações individuais por eles manejadas em desfavor da ré. Pugna, por derradeiro, pela improcedência do pedido formulado na inicial à míngua de indicação, pelos autores, do “quantum” indenizatório por eles pretendido. É o que cumpre relatar. Decido. Cotejando os elementos de convicção que instruem o presente processo com os provimentos jurisdicionais definitivos proferidos nos feitos de n.o 2014.07.1.033511-7 e n.o 0037446-32.2015.4.01.3400, que tramitaram, respectivamente, perante a 3a Vara Cível de Taguatinga/DF e o 26o Juizado Especial Cível Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, emerge que as pretensões neles deduzidas, quais sejam, o pagamento de indenização por lucros cessantes, no valor mensal de R$ 1.400,00, a inversão da multa penal moratória descrita no item 4.2 do contrato em benefício dos autores, o pagamento de impostos e taxas de condomínio até a efetiva entrega das chaves e o ressarcimento, em dobro, das quantias vertidas pelos autores em favor da Caixa Econômica Federal a título de “juros de obra” durante o período de atraso, não guardam relação com os vícios construtivos e ausência de espaços previstos em publicidade verificados no empreendimento Altos de Taguatinga II que deram ensejo à condenação liquidanda, não subsistindo fundamento jurídico hábil a escudar a tese esposada pela ré no sentido de que a existência de sentenças transitadas em julgado nas aludidas ações individuais obstaria o exercício dos direitos constituídos em favor dos autores na ação civil pública de n.o 0039812-55.2015.8.07.0001. A alegação de ausência de indicação do “quantum debeatur” tampouco merece prosperar uma vez que a apuração da expressão financeira da desvalorização da unidade imobiliária adquirida pelos autores em razão da inexecução, pela ré, de diversas áreas previstas no projeto, e da inobservância das normas vigentes em relação às áreas demonstradas no laudo pericial extrajudicial que instrui a ação civil pública primigênia, reclama perscrutação técnica por “expert” em razão de sua complexidade. Diante do escorço retro, INDEFIRO a impugnação de id. 51156627. Lado outro, nomeio a perita engenheira civil CRISTIANE VICTOR AMORIM, cadastrada junto à Corregedoria de Justiça do TJDFT, para que promova a apuração da expressão financeira da desvalorização da unidade imobiliária adquirida pelos autores em razão da inexecução, pela ré, de áreas previstas no projeto original e informes publicitários, e da inobservância das normas vigentes em relação às áreas demonstradas no laudo pericial extrajudicial que instrui a ação civil pública n.o 0039812-55.2015.8.07.0001. Intime-se a perita nomeada para dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários, os quais serão adiantados pela ré, uma vez que sucumbente na ação de conhecimento. Sem prejuízo, às partes para que apresentem os quesitos que julgam necessários serem respondidos e indiquem, se for o caso, seus respectivos assistentes técnicos. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” “Trata-se de embargos de declaração interpostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra a decisão de id. 60791162, que indeferiu a impugnação por ela oposta à presente liquidação e determinou a realização de perícia a fim de apurar a expressão financeira da desvalorização da unidade imobiliária adquirida pelos autores em razão da inexecução, pela embargante, de áreas previstas no projeto original e informes publicitários, e da inobservância das normas vigentes em relação às áreas demonstradas no laudo pericial extrajudicial que instrui a ação civil pública n.o 0039812-55.2015.8.07.0001 Para tanto alega, em síntese, que o provimento jurisdicional vergastado padece de supostas obscuridades e omissões porquanto este Juízo não teria enfrentado as alegações de ocorrência de coisa julgada material, de eficácia preclusiva da coisa julgada e da necessidade de aplicação do sistema "opt in" sobrelevadas na impugnação e, ao atribuir à embargante o ônus de adiantar os honorários periciais, também deixara de observar que, em se tratando de prova pericial determinada de ofício, o pagamento da respectiva verba honorária deve ser rateado entre os litigantes. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 61979953. Contudo, no mérito, não os provejo. De simples leitura da decisão objurgada, verifica-se que as disposições nela contidas se encontram devidamente fundamentadas, não padecendo de obscuridades ou omissões. A embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam os presentes embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional vergastado em razão de suposto "error in judicando", finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 61979953 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos de Declaração registrados e assinados eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” A agravante-executada pede a concessão de “efeito suspensivo ativo” para: a) Cassar a decisão proferida, face a ausência de fundamentação, determinando-se ao douto juízo a quo a análise de todos os pedidos da agravante; b) Reformar a decisão prolatada, eis que operados os efeitos da coisa julgada material, ante a celebração de acordo judicial devidamente homologado, tendo o feito individual versado sobre os fatos tratados em sede coletiva; c) Extinguir a demanda de origem, sem resolução do mérito, tendo em vista a ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, forte no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil; d) Reformar a decisão objurgada, ante a plena ciência da parte agravada da existência da ação coletiva, não tendo sido optado pela suspensão do feito individual que levou a contratação a ser analisada pelo Poder Judiciário, o que impõe a aplicação dos efeitos do sistema opt in, extinguindo-se a liquidação de sentença de origem, com fulcro nos artigos 94 e 104 do CDC; e) Reformar a decisão, para efeito de redistribuir os honorários periciais, de acordo com a atual previsão do CPC;” (id. 16222426, pág. 18). A medida postulada em sede liminar pela agravante-executada representa concessão da antecipação da tutela recursal, a qual exige, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Além disso, o §3o do art. 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, sendo exatamente essa a hipótese dos autos, observados os provimentos judiciais postulados pela agravante-executada, acima transcritos. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-exequentes para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. O presente agravo de instrumento será julgado simultaneamente com o AI 0712532-95. Brasília - DF, 5 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora